Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. AÇÃO MANEJADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. AUTORA DOMICILIADA NO DISTRITO FEDRAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CPC, ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO). COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO CÍVEL DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA AUTORA. COMPETÊNCIA RESIDUAL. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE. ENTE FEDERADO DISTINTO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER INSCRITO EM REGRA QUE DISPÕE SOBRE COMPETÊNCIA FUNCIONAL ORIENTADA PELO CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE. COMPETÊNCIA DO JUZO CÍVEL. AFIRMAÇÃO.
1. Não subsiste regra de direito processual estabelecendo que ação movida em face de ente federado deve ser promovida, com exclusividade, na respectiva capital, e, em havendo juízo especializado em causas movidas em face da Fazenda Pública, junto ao respectivo Juízo Fazendário, porquanto os entes federados não são contemplados com essa prerrogativa de foro, podendo ser acionados, segundo a previsão legal, no foro de domicílio do autor, no foro em que ocorrera o ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado (CPC, art. 52, parágrafo único).
2. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública locais é definida sob o critério ex ratione personae, alcançando apenas as ações intentadas em desfavor do Distrito Federal ou de sua administração descentralizada, excetuadas as sociedades de economia mista, e, assim, movida ação em desfavor de ente federado distinto, a competência para processá-la e julgá-la é orientada e definida sob os critérios residual e territorial, estando reservada ao Juízo Cível do local em que reside a parte autora (CPC, art. 52, parágrafo único; Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, arts. 25 e 26, I).
3. Sendo a competência das Varas da Fazenda Púbica locais definida sob o critério ex ratione personae, e não sob o critério ex ratione materiae, inviável que nela seja inserida a competência para processar e julgar ação movida em face de ente federado diverso do Distrito Federal, porquanto orientada sob os critérios residual e territorial, estando, portanto, reservada ao Juízo Cível do local de domicílio da parte autora, tendo em conta, ressalte-se, a competência residual que lhe está afetada.
4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.